Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710032-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PYTTER HENRIQUE DA SILVA FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0702695-54.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência formulado pela parte agravante. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, bem como o agravo interno, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora